Tribunal: TJES
Processo: 0006543-41.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006543-41.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO MIRANDA

APELADO: ESPOLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – AUTOR CONHECIDO NA REGIÃO COMO TITULAR DO IMÓVEL – INSCRIÇÃO MUNICIPAL EM NOME DO REQUERENTE – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA POSSE – INVASÃO PELO PROPRIETÁRIO DE LOTE CONTÍGUO – ESBULHO DEMONSTRADO POR PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
No caso concreto, o autor se afirma proprietário e possuidor do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, localizado no Município de Aracruz/ES. Para tanto, juntou aos autos recibo de compra e venda, datado de 28/08/2017, assim como comprovante de pagamento do IPTU do referido lote datado de setembro de 2017.

2.

Os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, notadamente a documentação acostada à inicial e a prova testemunhal, além de denotar que o requerente exercia posse sobre o do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, dão conta do esbulho possessório praticado pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, que apresentou documentação restrita à aquisição do lote nº 11, do mesmo loteamento.

3
.
O apelante comprovou satisfatoriamente a sua posse e o esbulho possessório praticado pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau merece reforma a fim de que seja concedida a proteção possessória almejada, sob pena de legitimação de ato de invasão perpetrada pelo possuidor de terreno contíguo.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO AUGUSTO MIRANDA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (fls. 180/181), nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor do
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 184/197), o apelante aduz, em síntese, que:
(i
)
“sempre exerceu direito de propriedade em relação ao imóvel aqui discutido, sendo somente impedindo de exercer por graves ameaças do requerido, e provou e prova a qualquer tempo ser o proprietário do imóvel” (fl. 193);
(ii)
“peça chave para o Juízo foi o depoimento da testemunha Sr. Osmar, que forneceu informações suficientes para firmar a propriedade em favor do apelante” (fl. 195); e que
(iii)
a documentação carreada aos autos revela de forma clara a sua posse sobre o imóvel objeto da demanda.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, o autor se afirma proprietário e possuidor do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, localizado no Município de Aracruz/ES. Para tanto, juntou aos autos recibo de compra e venda, datado de 28/08/2017 (fls. 08/09), assim como comprovante de pagamento do IPTU do referido lote datado de setembro de 2017 (fl. 19).

Em sede de audiência de instrução e julgamento (fl. 131), a testemunha Osmar Figueiredo Moura, que atua na região como corretor de imóveis há mais de dez anos, afirmou que o autor o procurou com o propósito de comercializar o terreno objeto da presente ação, que foi mencionado, durante toda a narrativa, como sendo de propriedade do requerente
ANTÔNIO AUGUSTO MIRANDA
.

A referida testemunha também mencionou que percebeu quando o aludido lote foi cercado, conforme evidenciado pelo registro fotográfico de fl. 37, o que o levou a inclusive questionar o responsável pelo ato que ocupava o imóvel de propriedade do
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, edificado no lote nº 11, da quadra 28, do mesmo loteamento, sendo grosseiramente respondido.

Os elementos acima mencionados, além de denotar que o requerente exercia posse sobre o do lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, dão conta do esbulho possessório praticado pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, que apresentou documentação restrita à aquisição do lote nº 11, do mesmo loteamento.

Assim, considero que o apelante comprovou satisfatoriamente a sua posse e o esbulho possessório praticado pelo
ESPÓLIO DE JOSIAS TELLES DOS SANTOS
, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau merece reforma a fim de que seja concedida a proteção possessória almejada, sob pena de legitimação de ato de invasão perpetrada pelo possuidor de terreno contíguo.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Alegação de Esbulho. Invasão de área pertencente a lote contíguo. Prova pericial e prova oral que atestam a realização do esbulho. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1007114-07.2017.8.26.0477; Ac. 15220804; Praia Grande; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 25/11/2021; DJESP 02/12/2021; Pág. 2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO DE PARCELA DE TERRAS PELO VIZINHO PROPRIETÁRIO DE LOTE CONTÍGUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS REQUERIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE INEXISTIR COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO PRETÉRITO DA POSSE DA PARCELA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TER CONSTRUÍDO CERCA SOBRE FRAÇÃO DE SEU IMÓVEL E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES. Insubsistência. Elementos probatórios (testemunhas e documentos) indicando o efetivo exercício da posse pelos autores sobre a área reintegranda. P artes que definiram a necessidade de medição dos terrenos p ara confirmar as divisas entre os imóveis por meio de acordo extrajudicial. Instrumento que estabelecia prazo de dezoito meses para nov a tratativa de possível deslocamento dos marcos e retiradas das cercas. Deslocamento da cerca divisória pelo requerido invadindo fração do imóvel dos autores. Ausência de composição posterior entre as partes. Ademais, perícia judicial que atestou a invasão em metragem diversa daquela inicialmente apontada pelos requeridos no acordo extrajudicial. Ocupação injusta da área pelos requeridos. Exercício da posse pelos autores até a data do esbulho demonstrada. Requisitos autorizadores da tutela possessória evidenciados. Exegese do artigo 561, do código de processo civil. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração da verba honorária, ex vi do artigo 85, § 11, do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0300471-80.2016.8.24.0084; Descanso; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Denise Volpato; DJSC 15/06/2020; Pag. 242)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial a fim de reintegrar o imóvel constituído pelo lote nº 10, da quadra 28, do loteamento denominado “Portal de Santa Cruz”, localizado no Município de Aracruz/ES, na posse do autor.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o espólio requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando em conta o trabalho desenvolvido pelo causídico do autor tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, assim como a duração do processo, que tramita desde o ano de 2019..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)